Tribunal: TJSP
Processo: 2280376-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Patente
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito empresarial. Propriedade industrial. Ação indenizatória e inibitória por contrafação de produtos, cumulada com cominatória, consistente na abstenção de fabricação, comercialização, distribuição e utilização de produtos idênticos ao da carta patente no 0702425-8. Tutela de urgência "inaudita altera parte". Não cabimento. Tipificação de conduta parasitária

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito empresarial. Propriedade industrial. Ação indenizatória e inibitória por contrafação de produtos, cumulada com cominatória, consistente na abstenção de fabricação, comercialização, distribuição e utilização de produtos idênticos ao da carta patente no 0702425-8. Tutela de urgência "inaudita altera parte". Não cabimento. Tipificação de conduta parasitária (contrafação). Imediata abstenção de fabricação de produtos da agravada apta a gerar efeitos irreversíveis, além de prejuízos a terceiros. Inteligência do art. 300, § 3o, CPC. Necessária elucidação que somente se dará por meio de regular instrução processual. Ação de nulidade do registo em trâmite perante a Justiça Federal. A existência de sentença de procedência do pedido de nulidade da patente de invenção no PI 0702425-8, mesmo que sujeita a efeito suspensivo, fragiliza substancialmente a probabilidade do direito invocado pelos agravantes. "Prova emprestada" produzida em ação criminal em que a empresa agravada não figura como parte. Necessidade de submissão ao crivo do contraditório e ao "due process of law". Ausência de "fumus boni iuris". Agravo desprovido.